Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704036-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAENGE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, FAENGE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, não foi concedido prazo para que a exequente se manifestasse em contrarrazões sobre o recurso interposto pela executada. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a apelante FAENGE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre o recurso interposto pela contraparte. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora